Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS OBSERVADOS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O protesto indevido de títulos, por si só, é suficiente para caracterizar dano moral.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua finalidade compensatória, retributiva e preventiva. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. Observados tais requisitos, o valor deve ser mantido.
3. Apelo não provido.